Tribunal: TJDFT
Processo: 0750133-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. LEVANTAMENTO DE VALORES. SOBRESTAMENTO DA EXECUÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE ALUGUEL E EMBARGOS À EXECUÇÃO. JULGADOS. IMPROCEDÊNCIA.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou o sobrestamento do processo de execução até o julgamento definitivo, com trânsito em julgado, dos respectivos embargos e da ação revisional que, em tese, poderia influenciar no valor do débito.
2. Certificado o trânsito em julgado da sentença proferida na ação revisional, resta esvaziada a pretensão recursal quanto a este ponto.
3. Desnecessário que se aguarde o trânsito em julgado da sentença que resolveu o mérito dos embargos à execução, porquanto, conforme disposto no art. 1.012, § 1o, III, do CPC, começa a produzir efeitos após a sua publicação a sentença que julga improcedentes os embargos do executado. Ademais, não cabe ao juízo de origem condicionar o prosseguimento da execução ao trânsito em julgado dos respectivos embargos, sob pena de usurpação da competência do relator do recurso de apelação, a quem cabe o juízo de admissibilidade e a atribuição dos efeitos ao recurso, conforme retira-se do § 3o do mesmo dispositivo legal.
4. Recurso conhecido e provido.